Tribunal: CARF
Processo: 13819.900892/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900892/2008-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.447 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
COLGATE-PALMOLIVE COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a recorrente a apresentar
outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessário, para, com base neste exame, que
valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 05-39.854 da 1a Turma da
DRJ/CPS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação, declarada através
de
PER/DCOMP
32457.42026.210806.1.7.04-4806
(retificadora
do
PER/DCOMP
no
15848.83290.041103.1.3.04-0997), em que apontado direito creditório com origem em
Pagamento Indevido ou a Maior de IRRF (cód.0561), com data de arrecadação em 08/10/2003,
no valor de R$ 239.231,05, do qual foi utilizado o valor original de R$ 39.565,50, para a
compensação de débito declarado.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900892/2008-33
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900892/2008-33

O Despacho decisório n° 757857280 em epígrafe que não localizou o crédito
disponível para compensação no valor de R$ 40.610,03 , referente ao código da receita
0561
informados
no
PER/DCOMP
32457.42026.210806.1.7.04-4806,
data
da
transmissão 21/08/2006.
Face ao exposto, informamos conforme abaixo:
- Na DCTF referente a 1a semana de Outubro de 2003, declaramos indevidamente o
débito de R$ 239.231,05 no código 0561 com período de apuração 04/10/2003 e
vencimento 08/10/2003 (DOC.1), sendo que o valor de R$ 39.565,50 ( valor corrigido
40.610,03 ) foi pago a maior.
- Em 21/08/2006 foi transmitido o PER/DCOMP 15848.83290.041103.1.3.04-0997
solicitando o Ressarcimento do valor de R$ 40.610,03, (DOC.2) pago a maior em
08/10/2008 conforme DARF de R$ 239.231,05 (DOC.3).
- No DCTF referente a 1a semana de Novembro de 2003 fizemos a compensação
desse pagamento a maior (DOC.4) entretanto deixamos de retificar do DCTF da 1a
semana de outubro de 2003, onde deveríamos corrigir o valor do débito de 111.650,11
para R$ 79.015,83.(DOC.5)
Segundo a DRJ:
A autoridade preparadora, constatando que o débito apresentado na DCOMP
excedeu o total do crédito pleiteado, intimou o interessado a recolher o valor principal de
R$ 648,87 e acréscimos moratórios, o que foi atendido conforme fls. 59/66.
Ainda, às fls. 69 foi juntado Memorando encaminhado Termo de Intimação no de
rastreamento 609083511, emitido em 22/07/2006 e cientificado em 31/07/2006 (fls.
70/71), pelo qual apontado que o DARF informado na DCOMP original no
15848.83290.041103.1.3.04-0997 não foi localizado, suscitando a retificação para a
DCOMP em questão.
A DRJ indeferiu a MI alegando:
Verificado que o DARF apontado como origem do crédito foi integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação do débito informado no PER/DCOMP, a compensação promovida com
aquele crédito não foi homologada.
Das razões apresentadas na manifestação de inconformidade, infere-se que o
contribuinte alega que, na DCTF do 4o trimestre de 2003, o débito de IRRF código 0561
do PA 110/ 2003 seria menor do que aquele efetivamente devido.
Todavia, para o 4o trimestre/2003 o contribuinte apresentou DCTF original em
13/02/2004 e duas retificadoras em 29/11/2004 e 23/12/2004, conforme pesquisa a seguir
reproduzida:
...
E, nas três DCTF, informou débito da 1a semana de Outubro de 2003, sob código
0561, no valor de R$ 817.687,52 vinculando-o a vários DARF cuja soma perfaz o valor
do débito declarado e, entre tais pagamentos, encontra-se aquele de R$ R$ 239.231,05 no
código 0561 com período de apuração 04/10/2003 e vencimento 08/10/2003, como segue:
...
Assim, mais do que informar o pagamento na DCTF de R$ 239.231,05, o
contribuinte confessou a existência de débito de valor superior (R$ 817.698,52) de código
0561. E, se algum erro houve nestas informações, ele não foi devidamente comprovado
na manifestação de inconformidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900892/2008-33

Apenas a alegação de que o débito seria inferior não é suficiente para afastar a
confissão antes formalizada na DCTF. Recorde-se que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida, por expressa disposição legal (§§ 1o e 2o do art. 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13/06/1984).
Nestas circunstâncias, o contribuinte deveria fazer prova de que a retenção sobre
rendimentos de trabalho assalariado pagos seria menor do que o valor declarado em
DCTF de R$ 817.698,52, para suportar a arguição de erro veiculada em sua defesa.
Todavia, deixou de acostar aos autos elementos de sua escrituração contábil e fiscal, bem
como a documentação que suporta os registros ali efetuados, de modo a comprovar o
alegado erro na DCTF.
E, tratando-se de prova documental, importa recordar o que dispõe o Decreto no
70.235/72 (aqui aplicável nos termos do art. 74, §11, da Lei no 9.430/96, com redação
dada pela Lei no 10.833/2003):
...
Logo, a manifestação de inconformidade deveria ser instruída com os elementos de
provas das alegações nela contidas.
Também oportuno consignar que o ônus da prova do indébito tributário incumbe ao
requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 333, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, a compensação, por ser forma de extinção do crédito tributário,
consoante art. 156, inciso II, do CTN, exige a certeza e liquidez dos créditos a compensar,
o que só reforça o ônus do contribuinte de provar os fatos extintivos do direito do Fisco.
Por fim, cita jurisprudência administrativa, neste sentido.
Cientificada em 23/02/2016 (fl. 89), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 23/03/2016 (fl. 190).
Em seu RV, a recorrente, inicialmente, requer que lhe deferida a possibilidade de
apresentar sustentação oral perante este CARF.
Afirma que o direito creditório teve origem na demissão de um funcionário, sem
justa causa, onde houve a retenção e recolhimento do IRRF (doc. 03).
O ex-funcionário impetrou um mandado de segurança visando a não incidência do
IRRF não incidência do IRRF sobre férias indenizadas, vencidas e proporcionais, adicional de
1/3 sobre as férias indenizadas vencidas e proporcionais, gratificação especial, indenização,
aviso prévio indenizado e 13o salário.
Inicialmente, foi concedida a medida liminar , em seguida, convertida em
sentença determinando a não incidência sobre:
"aviso prévio indenizado, gratificação/indenização especial voluntária pela rescisão
contratual imotivada, denominada gratificação especial, indenização, férias indenizadas,
1/3 de férias indenizadas, férias proporcionais, 1/3 de férias proporcionais, outros
vencimentos, salário e o 13o salário".
A União, não se conformando, interpôs recurso de apelação, parcialmente,
provido e publicado em 15/04/2005, cuja ementa, transcreve-se:
'TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO DE RENDA -
VERBAS RECEBIDAS POR OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO - NÃO INCIDÊNCIA - AVISO PRÉVIO - FÉRIAS VENCIDAS -
INCIDÊNCIA - FÉRIAS PROPORCIONAIS - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900892/2008-33

1- O aviso prévio, conforme o teor do inciso V, artigo 6o da Lei n? 7,713/88, está
isento da tributação do imposto de renda.
2- Férias indenizadas têm natureza de ressarcimento, não se incluindo no conceito
de renda, em consequência não se impõe a tributação.
3- No tocante às férias proporcionais não gozadas e seu adicional, considerando
seu caráter salarial devem ser tributadas.
4- Quanto ao décimo terceiro salário não há dúvida do seu caráter salarial,
devendo incidir o imposto de renda.
5- Remessa oficial e apelação parcialmente providas.
Não satisfeita, a União, então, recorreu ao STJ e teve o seu recurso, também,
parcialmente provido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUPOSTA AFRONTA A PRECEITOS
LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSTO DE RENDA. DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA. VERBAS RECEBIDAS POR LIBERALIDADE DO
EMPREGADOR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. ARTIGO 43 DO CTN. ALCANCE.
1. Falta de prequestionamento do disposto nos artigos 146 e 148 da CLT.
incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Prevaleceu na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que as
verbas recebidas por liberalidade do empregador em virtude da rescisão do contrato de
trabalho têm natureza remuneratória, erigindo em acréscimo patrimonial passível de
tributação pelo Imposto de Renda, na forma do artigo 43 do CTN. Mudança de
entendimento da Turma acerca da matéria (EREsp 775.701/SP, Relator para o acórdão o
Min. Luiz Fux, DJU de 1o.08.06).
3. Os valores recebidos a título de férias não gozadas possuem nítido caráter
indenizatório, não incidindo Imposto de Renda.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.
Segundo a recorrente, o processo teve o seu trânsito em julgado em 16/11/2006 e
que, nesta ocasião, já havia efetuado a retenção e o recolhimento do IRRF, motivo pelo qual
efetuou a devolução dos valores indevidamente retidos. Entretanto, informou na DCTF o valor
de R$817.687,52, que englobava os valores devolvidos ao ex-funcionário e que:
Tal equívoco foi informado pela Recorrente através de sua manifestação de
inconformidade, mas o julgador tributário de primeira instância entendeu que a simples
alegação não afasta a confissão antes formalizada na DCTF, tendo em vista que esta é
instrumento de confissão de dívida, por expressa disposição legal (§§ 13 e 2o do art. 5o do
Decreto-lei no 2.124, de 13/06/1984), devendo o contribuinte fazer prova de que a
retenção sobre rendimentos de trabalho assalariado pagos seria menor (R$ 778.122,02) do
que o valor declarado (R$ 817.687,52).
Para cumprir determinação do julgador de primeira instância, a Recorrente está
carreando, com amparo nos princípios da verdade material e legalidade objetiva, todos os
documentos necessários para comprovar o direito creditório aqui debatido.
Comenta, então, citando a doutrina, em síntese, que, no PAF, busca-se a verdade
material, ou seja, a decisão baseia-se nos fatos. Cita decisões do Conselho de Contribuintes,
nesta linha. Portanto, entende que os documentos comprobatórios podem e devem ser
recepcionados e acolhidos pelas instâncias administrativas superiores.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900892/2008-33

No mérito, para provar o seu direito, anexa cópia da folha de pagamentos que
refletem exatamente as decisões, como segue:

A seguir, argumenta que:
Fazendo uma simples análise nos valores listados na folha de pagamento (DOC.
09), rescisão de contrato de trabalho (DOC, 03) e nas decisões judiciais carreadas aos
autos, os nobres julgadores perceberão que são idênticos, inclusive os centavos (R$
39.565,50).
Para que a prova fique mais robusta, a Recorrente está juntando cópia do livro
diário (DOC. 10) e balancete (DOC. 11), bem como os respectivos termos de abertura e
encerramento, onde os nobres julgadores podem perceber que foi contabilizada a
devolução do valor retido e recolhido no total de R$ 39.565,50.
Como visto, todos os documentos contábeis, fiscais, judiciais e trabalhista são
uníssonos no sentido de comprovar cabalmente que o valor de R$ 39.565,50 foi pago e
informado indevidamente pela Recorrente via DCTF.
Argumenta que não é mais possível retificar a DCTF posto terem se passado mais
de 5 anos e que independentemente da impossibilidade de retificação, os documentos
incorporados aos autos são aptos a demonstrar que o valor informado em DCTF é maior (R$
817.687,52} do que o devido (R$ 778.122,02), razão pela qual restou cabalmente comprovado
que houve pagamento indevido no montante original de R$ 39.565,50, bem como que a
compensação foi efetivada de forma escorreita.
Por fim, entende ser possível a conversão do julgamento em diligência e que, se
este for o caso, a recorrente questiona:
1 - A escrituração contábil da Recorrente demonstra cabalmente a devolução do
valor retido (R$ 39.565,50) anteriormente ao ex-empregado em virtude de decisão
judicial?
2 - Os valores mencionados na folha de pagamento, rescisão de contrato de
trabalho, decisão judicial e PER/DCOMP demonstram o mesmo valor compensado e
debatido no presente recurso?
3 - Se positivo os quesitos 01 e 02 acima, o crédito corrigido é suficiente para
quitação, mediante compensação, do valor devido a título de IRRF referente a la semana
de novembro de 2003, com vencimento em OS/11/2003, no valor total de R$ 39.565,50?
Por oportuno, a Recorrente nomeia como perito contábil o Sr. Manuel Benedito
Pinto, CRC n.9 1SP149054/O-3, que atende no endereço comercial à Rua Itapeva, no 366,
Cj. 124, 12o andar, Bela Vista, São Paulo -SP, CEP: 0132-900.
Por fim, requer:
Acolher a preliminar suscitada, bem como as razões de mérito para confirmar o
pagamento indevido realizado e homologar integralmente a compensação efetuada;

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900892/2008-33

Na remotíssima possibilidade de os nobres julgadores entenderem que os
documentos carreados ainda não são suficientes para homologação da compensação aqui
debatida, o que se admite apenas a título de argumentação, alternativamente, converta o
julgamento em diligência;
Enquanto pendente de julgamento o presente recurso, requer seja determinada a
suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora discutido, na forma do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A preliminar suscitada, na verdade, é parte da descrição dos fatos e assim será
tratada.
Quanto ao pedido de sustentação oral, este segue o rito definido no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015.
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo
...
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo
Em relação ao terceiro requerimento de seu RV, nada há a ser declarado, em
termos de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, na medida em que o próprio Código
Tributário Nacional – CTN é claro a respeito, tal como comentado pela própria recorrente:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
A recorrente alega que o seu crédito tem origem na retenção e no recolhimento
indevido do IRRF incidente sobre verbas indenizatórias, consoante a decisão judicial transitada
em julgado, já transcrita.
Para provar o seu direito, anexa uma série de documentos:
 Folha-de-pagamentos (fl.159);
 Rescisão do contrato de trabalho do ex-funcionário (fl.135);
 Livro Diário e balancete (fls. 163 a 189; e
 Sentença (fls. 140 a 157);
Com relação ao pedido de diligência e à apresentação de provas, nesta instância
administrativa, temos o 16, do Decreto 70.235/72, inciso IV e os parágrafos 1o e 4o, ao mesmo
artigo, disponham que:
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.447 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.900892/2008-33

Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
Entretanto, é inegável que este CARF tem levado em consideração (jurisprudência
predominante) o princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas
em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do
Processo Administrativo Fiscal, deve ser levada em consideração posto que ratifica a legitimação
dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
No entanto, consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
A documentação juntada aos autos parecem conferir razão à recorrente, porém, a
DRF de origem não teve a oportunidade de examiná-la.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem
para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário, intime a
recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessário, para, com
base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos do art.
170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital